Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIMENTO. VISITANTE JÁ REALIZA VISITA A OUTRO INTERNO. DECISÃO NÃO OBSTA DIREITO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. O direito de visitas as pessoas presas não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto, consoante preceitos previstos no artigo 41, inciso X, da Lei no 7.210/84 e, também, o artigo 7o, da Portaria no 08/2016, da VEP.

2. A esposa do agravante já realiza visita a outro interno. A visita a seu esposo poderá também ocorrer, desde que a visitante faça esta prioritário, ou seja, como visita dedicada a um interno de cada vez.

3. Negado provimento ao recurso.